Tribunal: TJES
Processo: 5019089-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019089-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DINEIA ALMEIDA DA SILVA CAZATE

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de id. 16885891, proferida em ação de execução de título executivo judicial, que indeferiu pedido de desbloqueio de valores sob o fundamento de que a matéria já havia sido apreciada em decisão anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve preclusão temporal e consumativa quanto ao pedido de liberação de valores, e se o recurso é tempestivo, considerando tratar-se de reiteração de pedido já indeferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração ou a mera reiteração de pedido já indeferido não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.

4. A questão da liberação de valores já havia sido submetida e rejeitada em momento anterior (id. 65069169), não tendo a parte interposto recurso oportunamente. A decisão ora agravada limitou-se a manter o indeferimento por ausência de elementos jurídicos novos, restando a matéria acobertada pela preclusão temporal e o recurso intempestivo.

5. Não há que se falar em arbitramento de honorários em favor de defensor dativo em sede de agravo de instrumento, uma vez que a nomeação ocorreu em primeira instância para atuação em todo o processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno julgado prejudicado.

7. Tese de julgamento: "O pedido de reconsideração ou a mera reiteração de pedido já indeferido não suspendem ou interrompem o prazo para interposição do recurso cabível, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 833, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.804.397/SP, Terceira Turma, j. 17/3/2025; TJ-ES, Agravo de Instrumento 50151771720238080000, 1ª Câmara Cível, j. 26/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER o agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DINEIA ALMEIDA DA SILVA CAZATE
contra a r. decisão de id.
16885891
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Judicial
, ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, indeferiu os pedidos de desbloqueio de valores, porquanto já apreciados em decisão de id. 65069169.

Razões recursais em id.
16885887
, nas quais sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) são impenhoráveis seus proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, inciso IV); ii) não há que se falar em preclusão, pois, segundo argumenta, “
não se conformou com a decisão anterior e, em vez de simplesmente recorrer, empenhou-se em produzir a prova que lhe foi exigida”;
iii) não possui outras fontes de renda, de modo que a constrição de sua aposentadoria a coloca em uma situação de desamparo.

Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo para que
“seja imediatamente suspensa a ordem de expedição de alvará em favor do agravado e mantido o bloqueio dos valores até o julgamento final do presente recurso”.

Conforme decisão id.
17201746
, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Embargos de declaração opostos em id.
17365321
e apreciados em decisão de id.
18236034
.

Foram apresentados agravo interno (id.
17365322
) e contrarrazões (id.
17949028
)

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id.
17866353
pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade, bem como a ocorrência de preclusão temporal e consumativa.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019089-51.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DINEIA ALMEIDA DA SILVA CAZATE

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DINEIA ALMEIDA DA SILVA CAZATE
contra a r. decisão de id. 16885891, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Executivo Judicial
, ajuizada por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
, indeferiu os pedidos de desbloqueio de valores, porquanto já apreciados em decisão de id. 65069169.

Razões recursais em id. 16885887, nas quais sustenta a parte recorrente, em síntese, que: i) são impenhoráveis seus proventos de aposentadoria (CPC, art. 833, inciso IV); ii) não há que se falar em preclusão, pois, segundo argumenta, “
não se conformou com a decisão anterior e, em vez de simplesmente recorrer, empenhou-se em produzir a prova que lhe foi exigida”;
iii) não possui outras fontes de renda, de modo que a constrição de sua aposentadoria a coloca em uma situação de desamparo.

Com arrimo neste argumento e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo para que
“seja imediatamente suspensa a ordem de expedição de alvará em favor do agravado e mantido o bloqueio dos valores até o julgamento final do presente recurso”.

Conforme decisão id. 17201746, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Embargos de declaração opostos em id. 17365321 e apreciados em decisão de id. 18236034.

Foram apresentados agravo interno (id. 17365322) e contrarrazões (id. 17949028)

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 17866353 pelo não conhecimento do recurso, em razão de intempestividade, bem como a ocorrência de preclusão temporal e consumativa.

Pois bem.

Preliminarmente, a análise detida dos autos revela que o presente recurso não supera o juízo de admissibilidade recursal.

Em decisão de id. 65069169 (17/03/2025)
,
o d. Juízo apreciou o pedido de liberação das verbas constritas via SISBAJUD formulado por
DINEIA ALMEIDA DA SILVA CAZATE
em id. 55312097, apreciando o extrato bancário de id. 61833625.

Na ocasião, entendeu pela ausência de comprovação cabal da natureza alimentar dos valores bloqueados, sob os fundamentos de que o extrato apresentado é, em grande parte, ilegível, mas “
mesmo diante da limitação visual imposta pela má qualidade do documento, é possível depreender que a conta bancária indicada revela intensa movimentação financeira, com registros contínuos de entradas e saídas, o que denota sua utilização para múltiplas finalidades — e não exclusivamente para o recebimento de proventos de aposentadoria —, fragilizando, ainda mais, a tese defensiva.”

Contra tal decisão não foi interposto recurso.

Na sequência, a executada procedeu à nova juntada dos extratos bancários (id. 66231819 e 66231844 – autos originários) e, em petição de id. 81311756, reiterou pedido de imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, o qual ensejou a decisão agravada de id. 81374396 (dos autos originários) (21/10/2025), na qual se indeferiu “
os pedidos de desbloqueio de valores sob alegação de impenhorabilidade, haja vista que tal deliberação foi expressamente afastada na decisão de Id. 65069169, não havendo elementos novos a justificar retratação.”

A partir disso, conclui-se que a questão da liberação de valores já havia sido submetida ao crivo do Juízo
a quo
em momento anterior (decisão de id. 65069169), oportunidade em que foi rejeitada a impenhorabilidade. A parte agravante, buscando reverter o quadro, apresentou, na verdade, pedido de reconsideração. O magistrado, por conseguinte, proferiu a decisão ora agravada (id. 81374396), limitando-se a manter o indeferimento anterior por ausência de elementos jurídicos novos que justificassem a retratação.

Diante desse cenário processual, resta patente que a decisão atacada por este agravo de instrumento consiste em um despacho que manteve pronunciamento judicial anterior do qual a parte não recorreu oportunamente.

Como se sabe, o pedido de reconsideração ou a mera reiteração de pedido já indeferido não possuem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso cabível. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DE PRAZO RECURSAL. QUESTÃO SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF, POR ANALOGIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de reconsideração da rejeição à impugnação apresentada pela executada, ora recorrente. 2. A ausência de debate da matéria controvertida no acórdão recorrido, sob o enfoque das razões aduzidas no recurso especial, evidencia a falta de prequestionamento. Incidência dos óbices das Súmulas n. 282 e 356 do STF, por analogia. 3.
A conclusão adotada no Tribunal estadual se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 2.804.397/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Deste modo, a matéria questionada restou acobertada pela preclusão temporal, esbarrando na vedação expressa do art. 507 do Código de Processo Civil, e o escoamento
in albis
do prazo para impugnar a decisão originária (id. 65069169) torna o presente recurso intempestivo.

Diante do exposto, acolho a preliminar suscitada pelo agravado e, ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade,
NÃO CONHEÇO
do presente agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade e da preclusão sobre a matéria de fundo.

Julgo
PREJUDICADO
o agravo interno.

Deixo de fixar honorários de dativo, notadamente porque, como já decidido por esta c. Corte: “
Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento.
” (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151771720238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 26 de agosto de 2024).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)